Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-64.2020.6.16.0014
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600465-64.2020.6.16.0014

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600464-79.2020.6.16.0014
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600465-
64.2020.6.16.0014, (DRAP - 0600456-05.2020.6.16.0014), que diante da ausência de condição
objetiva de elegibilidade relativa ao prazo mínimo de filiação partidária, acolheu a impugnação ao
registro de candidatura oposta pelo Ministério Público Eleitoral, indeferindo o pedido inicial de
registro de candidatura de Leandro Ferreira dos Santos. (Ação De Impugnação De Registro de
Candidatura pelo Ministério Público Eleitoral em face Leandro Ferreira Dos Santos, cargo de
vereador, apresentado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), município de Ponta Grossa/PR. O
Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de registro de candidatura, em
razão da ausência de filiação partidária no período legalmente previsto como necessário para o
registro de candidatura, arts. 14, § 3º, V, da CF/88 e 9º da Lei 9.504/97.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS (RECORRENTE)
ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20263
316
20/11/2020 15:51 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.308
RECURSO ELEITORAL 0600465-64.2020.6.16.0014 – Ponta Grossa – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS
- OAB/PR0044353
ADVOGADO: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. IMPUGNAÇÃO. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO TEMPESTIVA. NÃO
COMPROVAÇÃO.
FICHA
DE
FILIAÇÃO.
SISTEMA PRÓPRIO DO PARTIDO. ESCRITURA
PÚBLICA.
DOCUMENTOS
INÁBEIS
A
COMPROVAR A FILIAÇÃO TEMPESTIVA. NÃO
PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de registro de candidatura de LEANDRO FERREIRA DOS
SANTOS apresentado pelo Partido dos Trabalhadores (PT) ao cargo de vereador.
O Ministério Púbico se manifestou pelo indeferimento do pedido de registro de
candidatura, em razão da ausência de filiação partidária no período legalmente previsto como
necessário para o registro de candidatura, infringindo-se o prazo previsto no artigo 9º da Lei
Federal nº 9.504/97.
Num. 20263316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495037100000019632642
Número do documento: 20112015495037100000019632642

Por sentença, o juízo a quo indeferiu o registro de candidatura em razão da falta
de comprovação de filiação partidária no prazo mínimo legal.
Irresignados, o requerente recorreu, alegando, em síntese que: (i) apresentou
ficha de filiação do sistema SISFIL do Partido dos Trabalhadores - PT e escritura pública
firmada pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Ponta Grossa na qual se
atesta que está filiado desde 20/08/2018; (ii) houve desídia do Partido que não dispõe de
recursos financeiros suficientes para manter um funcionário; (iii) a escritura pública faz prova
plena do declarado nos termos do art. 215 do CC.
Contrarrazões pelo Ministério Público Eleitoral aduzindo que: (i) a ficha de filiação
é documento produzido de forma unilateral; (ii) a escritura pública, embora dotada de fé
pública, limita-se a comprovar as declarações do representante do Partido, sendo produzida
unilateralmente; (iii) o prazo para pleitear a inclusão em lista especial por desídia ou má-fé do
partido já decorreu, sendo descabida discussão nesse momento.
No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 20/10/2020 e as razões foram protocoladas no dia 23/10/2020.
Intimado via mural eletrônico em 23/10/2020, o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 26/10/2020, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
O juízo em primeiro grau indeferiu o pedido de registro em razão da falta de
comprovação do prazo legal de filiação.
De acordo com o art. 9º da Lei nº 9.504/97 "para concorrer às eleições, o
candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de seis
"
meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo.
No corrente exercício, o termo final do prazo de filiação para habilitar-se a
concorrer a cargo eletivo ocorreu em 04/04/2020.
Num. 20263316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495037100000019632642
Número do documento: 20112015495037100000019632642

Pois bem. No caso dos autos, segundo constou de informação do Cartório
Eleitoral, o recorrente estava filiado ao Partido Socialismo e Liberdade desde 11/03/2016 até
26/03/2018, não constando quaisquer outras filiações posteriores.
Para provar em sentido contrário, o recorrente colacionou ficha de filiado extraída
de sistema próprio do Partido dos Trabalhadores. Ocorre que referido documento é de
produção unilateral, de uso interno da agremiação, não se prestando a provar a filiação na
forma pretendida pelo recorrente, conforme expresso na Súmula 20 do TSE: "A prova de
filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da
Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se
tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública".
Não é outra a conclusão a que se chega com relação à declaração firmada por
escritura pública trazida aos autos pelo recorrente. Conforme já analisado por esta Corte
Eleitoral a escritura pública é documento dotado de fé-pública que faz prova do alegado, na
exata dicção do art. 215 do Código Civil, ou seja, prova que, no dia 19/10/2020, Nilson Neves
compareceu perante o Tabelião e fez as declarações constantes da escritura, mas também não
é documento hábil a demonstrar que o recorrente encontra-se filiado tempestivamente.
Por fim, não se acolhe a argumentação do recorrente no sentido de que teria sido
prejudicado por desídia do partido. Isso porque, a Resolução TSE nº 23.596/19 possibilitou ao
prejudicado pleitear a inclusão em lista especial de acordo com o calendário firmado pela Corte
Superior disposto na Portaria nº 357/2020 que estabeleceu como termo final o dia 16/06/2020,
motivo pelo qual o pedido apresentado somente no registro de candidatura encontra-se
precluso.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 20263316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495037100000019632642
Número do documento: 20112015495037100000019632642

RECURSO ELEITORAL Nº 0600465-64.2020.6.16.0014 - Ponta Grossa - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS -
Advogado do(a) RECORRENTE: ROSALVO VALENTIM PEREIRA NETTO - PR0044353 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto Costa
Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20263316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:51:13
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015495037100000019632642
Número do documento: 20112015495037100000019632642